Tribunal: TJPA
Processo: 0815374-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815374-02.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO RENATO MAIA DE AGUIAR

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DA SEMOB. OCUPAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO. ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BELÉM. OCUPAÇÃO QUANDO ERA CELETISTA. ADESÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO EM JANEIRO DE 2014. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O apelante é servidor público da SEMOB, sendo que pretende receber o adicional de Cargo em Comissão previsto na Lei Municipal n.º 7.502/1990.

2.

Contudo, não obstante ter exercido cargo em comissão, que deve observar estatuto dos servidores, conforme definido em norma (Lei n.º 8.227/2002, art. 24), o recorrente, até janeiro de 2014 era regido pelo regime celetista.

3.

Destarte, entende-se que o apelante não atende aos requisitos da lei para a percepção do adicional pretendido.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NERGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO RENATO MAIA DE AGUIAR
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM – SEMOB, que julgou improcedente o pedido de incorporação de quintos pelo exercício de cargo em comissão com previsão na Lei Municipal n.º 7.502/1990.

Na origem, o apelante ajuizou ação de cobrança alegando ser servidor público municipal vinculado à SEMOB, tendo exercido de 1/2/1994 a 10/6/2013, cargos em comissão, motivo pelo qual defende que faz jus à incorporação do valor total da diferença entre o vencimento do cargo de confiança e do cargo efetivo a partir de 1/4/2014, nos termos das previsões da Lei nº 7.502/90.

Requereu a incorporação de 05 cotas equivalentes a 5/5 da diferença entre os vencimentos do cargo em comissão e do cargo efetivo, a ser implantado a partir de 1/1/14, no valor de R$ 1.194,16 e a partir de maio/2015, no valor de R$ 1.290,29, bem como o pagamento dos valores retroativos a partir de 1/1/14.

Devidamente citada, a SEMOB apresentou contestação (Id. 4006042), sustentando, em síntese, que a Lei n.º 7.502/90 estabelece o regime jurídico dos servidores estatutários do Município de Belém.

Afirma que o apelante ingressou como funcionário público, agente público regido pelo regime celetista, e permaneceu regido por este regime até a edição da Lei Municipal n.º 9.049/2013, quando foi instituído o Plano de Cargos e Salários dos agentes públicos vinculados a SEMOB.

Defendeu a improcedência da ação.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação (Id. 4006064).

O Juízo de origem julgou improcedente a ação (Id. 4006166).

O apelante defende a reforma da sentença objurgada (Id. 4006169), alegando que o art. 22 da Lei Municipal n.º 8.227/02 transformou a CTBEL em SEMOB, autarquia em regime especial, prevendo expressamente a aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei Municipal n.º 7.502/1990, ao seu pessoal.

Defende, portanto, que desde 2002, os agentes públicos vinculados a SEMOB passaram a fazer jus a incorporação pleiteada, motivo pelo qual tem direito a incorporação dos quintos pelo exercício do cargo em comissão.

Sustenta que exerceu cargo em comissão de forma intervalada, a totalizar 05 anos, 04 meses e 23 dias, totalizando a partir de 1/1/14 o valor de R$ 1.194,16 e a partir de maio/2015, no valor de R$ 1.290,29, mensalmente.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SeMOB apresentou contrarrazões (Id. 4006171) em que faz histórico dos cargos comissionados ocupados pelo apelante, que cessou definitivamente em 10/6/2013.

Sustenta que somente a partir de janeiro de 2014 o regime jurídico aplicável aos agentes públicos da SEMOB passou a ser o estatutário.

Afirma que o apelante somente aderiu ao PCCR no dia 8/1/2014, portanto após muito tempo de cessado o exercício do seu último cargo comissionado.

Requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público declinou de emitir parecer (Id. 7840107)

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em discussão refere-se à pretensão do apelante de reformar a sentença, para julgar procedente a ação em que pleiteia a incorporação de cinco quintos pelo exercício do cargo em comissão no período de 1/2/1994 a 10/6/2013, nos termos da Lei n.º 7.502/90.

Inicialmente, ressalto que segundo a Jurisprudência do TJPA, em regra, as vantagens de natureza transitória, como é o caso da gratificação pelo exercício do cargo comissionado, não são incorporáveis, salvo se a lei local assim prever.

De acordo com os arts. 79 e 86 da Lei n.º 7.502/90 do Município de Belém, é possível a incorporação de 1/5 da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado por ano de exercício deste último, até o limite de 5/5.

A redação dos dispositivos é a seguinte:

Art. 79.

Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

(...)

V - adicional de cargo em comissão.

Art. 86. O funcionário efetivo nomeado para cargo em comissão, cessado esse exercício, fará jus a perceber, como vantagem pessoal, o adicional de que trata o inciso V, do art. 79, desta Lei, que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinco quintos.

Parágrafo único. Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção, no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado.

Outrossim, é fato incontroverso que o apelante exerceu de forma descontinuada cargos comissionados no período de 01/02/1994 a 10/06/2013, cujos períodos somados totalizam 05 anos, 04 meses e 23 dias.

Todavia, a discussão travada nos autos diz respeito a aplicação da Lei n.º 7.502/1990 do Município de Belém aos agentes públicos vinculados a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SeMOB, tendo em vista que tal entidade sofreu sucessivas alterações de sua natureza jurídica desde sua criação em 1989.

Segundo o apelante, o regime jurídico estatutário passou a ser aplicado aos servidores da SEMOB desde sua conversão de empresa pública para autarquia, o que ocorreu com a Lei Municipal n.º 8.227/2002.

Por sua vez, defende o apelado que o regime estatutário passou a ser aplicado aos servidores da SEMOB somente com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB–PCCR, por meio da Lei n.º Municipal nº 9.049/13.

Neste ponto, com razão o apelante, na medida em que a Lei Municipal n.º 8.227/2002 transformou a empresa pública CTBEL na autarquia municipal denominada AMUB, prevendo o seguinte:

Art. 1º - A empresa pública Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBel, criada pela Lei nº 7.475, de 28 de dezembro de 1989, fica transformada em autarquia especial, entidade integrante da Administração Pública indireta, reguladora e gestora dos sistemas de transporte e trânsito do Município de Belém.

(...)

Art. 22 -
O regime jurídico aplicável ao pessoal efetivo da CTBel é o do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei municipal n. 7.502, de 20 de dezembro de 1990, devendo a autarquia providenciar a elaboração de seu plano de cargos, carreiras e vencimentos.

Contudo, no caso do apelante, é incontroverso que continuou a ser regido originariamente pelo regime celetista, sendo que, somente quando ocupava cargos em comissão, é que ficava regido pelo estatuto dos servidores, conforme definido em norma (Lei n.º 8.227/2002, art. 24).

Ademais, a ocupação do último cargo comissionado em deu-se até 10/6/2013 (Id. 4006034 - Pág. 3) e somente em janeiro/2014 houve expressa adesão ao regime estatutário, fato que obsta a concessão da parcela requerida.

Portanto, conclui-se que o apelante não faz jus ao direito pleiteado, pois não exerceu cargos comissionados a partir da data de aplicação do regime estatutário aos servidores da SEMOB.

Em sentido semelhante:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.502/90. ATO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SÚMULA 473 DO STF). PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA (ART. 54 DA LEI Nº 9784/99). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.(

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Apelação Cível nº 00238238920128140301, Comarca: Belém/PA, Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, 23/09/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/08/2023